Tribunal: TJMT
Processo: 0003685-09.2012.8.11.0003
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003685-09.2012.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[FRANCISCO FERNANDES ROCHA - CPF: 569.174.738-04 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROESSO PELO PAGAMENTO – EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – VALORES DESATUALIZADOS – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS DEVIDOS AO CREDOR ENTRE OS CÁLCULOS E O EFETIVO PAGAMENTO– CABIMENTO -

RECURSO PROVIDO – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO A QUO PARA PROSSEGUIMETO DA EXECUÇÃO.

1. É sedimentado pelo Supremo Tribunal de Justiça, com repercussão geral,
que incidem juros de mora no período compreendido entre a data de elaboração dos cálculos e a expedição de precatório (RE 579431/RS).

2. Elementar que as normas que tratam da atualização monetária possuem caráter processual e, portanto, aplicável a todos os processos independentemente da data do ajuizamento das ações, não se sujeitando à coisa julgada.

3. A correção monetária e inclusão de juros de mora devem ser observados, ainda, no período compreendido entre a data da expedição da Requisição de Pequeno Valor até o efetivo pagamento, se na hipótese, decorrer o prazo legal de 60 (sessenta) dias previsto pelo artigo 535, § 3o do Código de Processo Civil.

4. Recurso conhecido e provido.

4. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação da sentença prolatada na fase executiva da ação previdenciária n° 0003685-09.2012.8.11.0003 ajuizada por Francisco Fernandes Rocha contra o Instituto Nacional do Seguro Social que julgou extinta ação pela adimplemento da obrigação.

O recorrente, Francisco Fernandes Rocha, sustenta, em suma, que os valores homologados pelo juízo
a quo
(R$ 40.993,55) foram atualizados em 09/2014, enquanto que as Requisições de Pequeno Valor foram expedidas somente em 05/10/2017, sem atualização monetária no período compreendido de 09/2014 a 10/2017, o que irradia prejuízos financeiros aos credores e enriquecimento sem causa em favor da Autarquia Federal. Além do exposto, entende devida a fixação de honorários sucumbenciais na fase executiva, mesmo nas causas não embargadas. Ao final, requereu o pagamento residual do crédito fruto da atualização monetária de 09/2014 a 10/2017 e a condenação do INSS na sucumbência.

Sem contrarrazões pela recorrida.

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em observância ao artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação da sentença prolatada na fase executiva da ação previdenciária n° 0003685-09.2012.8.11.0003 ajuizada por Francisco Fernandes Rocha contra o Instituto Nacional do Seguro Social que julgou extinta a obrigação de pagar quantia certa pelo adimplemento.

Flui dos autos que os pedidos autorais apresentados por Francisco Fernandes Rocha contra o Instituto Nacional do Seguro Social foram julgados procedentes com a consequente condenação a implantação do benefício de aposentadoria por invalidez, sem prejuízo do pagamento retroativo de verbas previdenciárias e dos honorários sucumbenciais.

O exequente, ora recorrente, instaurou cumprimento de sentença para recebimento do crédito principal e dos honorários sucumbenciais. O INSS, ora recorrido, foi devidamente citado e, opôs, a tempo e modo, embargos à execução sob o n° 12709-90.2014.8.11.0003, julgados procedentes nos termos abaixo elucidados:

“ISTO POSTO, nos termos da fundamentação acima exposta, que passa a integrar este dispositivo, JULGO PROCEDENTE os EMBARGOS À EXECUÇÃO ofertados pelo INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL à Ação de Execução de Título Judicial que lhe move FRANCISCO FERNANDES ROCHA para o fim de reconhecer excesso de execução, e determinar o prosseguimento da execução para a cobrança do valor encontrado pelo cálculo do Embargante de fls. 08/10.

Deixo de condenar o Embargado no pagamento das custas processuais em razão de ser o mesmo beneficiário da Justiça Gratuita.

Porém, condeno o Embargado no pagamento de honorários advocatícios na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), vez que, mesmo beneficiário da assistência judiciária não está isento de condenação nas verbas sucumbenciais, que deverá ficar suspensa, pelo prazo máximo de 05 (cinco) anos, nos termos do Artigo 12 da Lei no. 1.060/50 e jurisprudência da Corte Mato-grossense (...)”

Superada a fase precedente, o Juízo
a quo
homologou os valores e determinou a expedição das Requisições de Pequeno Valor para quitação do crédito principal de R$ 37.266,96 (trinta e sete mil duzentos e sessenta e seis reais e noventa e seis centavos) e dos honorários sucumbenciais no total de R$ 3.726,69 (três mil setecentos e vinte e seis reais e sessenta e nove centavos), ambos atualizados até
10 de outubro de 2014.

Afere-se dos autos, no entanto que os ofícios de pagamento foram expedidos em
05 de outubro de 2017
, enquanto que a quitação dos
valores originais
se materializou em
20 de agosto de 2018
.

Nessas condições, não obstante o r. entendimento aplicado pelo Magistrado Singular, inegável que a extinção da ação pela quitação de valores desatualizados não se mostra razoável.

O caso
sub judice
dispensa maiores elucubrações, eis que, é sedimentado pelo Supremo Tribunal de Justiça, com repercussão geral,
que incidem juros de mora no período compreendido entre a data de elaboração dos cálculos e a expedição de precatório (RE 579431/RS).

Elementar que as normas que tratam da atualização monetária possuem caráter processual e, portanto, aplicável a todos os processos independentemente da data do ajuizamento das ações, não se sujeitando à coisa julgada.

A manutenção da extinção da ação caminha em sentido contrário as garantias constitucionais, ao passo que favorece o enriquecimento sem causa por parte do devedor que deixou de liquidar crédito de natureza alimentar constituído por decisão judicial imutável.

A correção monetária e inclusão de juros de mora devem ser observados, ainda, no período compreendido entre a data da expedição da Requisição de Pequeno Valor até o efetivo pagamento, se na hipótese, decorrer o prazo legal de 60 (sessenta) dias previsto pelo artigo 535, § 3o do Código de Processo Civil, conforme previsão legal, a saber:

“Art. 534. No cumprimento de sentença que impuser à Fazenda Pública o dever de pagar quantia certa, o exequente apresentará demonstrativo discriminado e atualizado do crédito contendo:

§ 3o Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada:

II - por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o
pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado

no prazo de 2 (dois) meses

contado da entrega da requisição
, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente”.

No mesmo sentido, o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO VALOR DE RPV PAGA COM ATRASO.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 (ART. 535 DO CPC/73). INEXISTENTE. APLICAÇÃO DO TEMA 96/STF.
INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA ENTRE A DATA DOS CÁLCULOS À DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV OU PRECATÓRIO.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) III - O Superior Tribunal de Justiça, na esteira do que decidiu o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 579.431/RS (Tema 96), firmou a orientação segundo a
qual incidem juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição de pequeno valor - RPV ou do precatório.
Confiram se os seguintes julgados: QO no REsp 1.665.599/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, julgado em 20/03/2019, DJe 02/04/2019 e AgInt no REsp 1568217/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018. IV - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1807963 RS 2019/0097545-0, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 19/09/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2019)

Nessa seara, procede a irresignação recursal do exequente porquanto os créditos liquidados em
20 de agosto de 2018 refere-se a valores atualizados em 10 de outubro de 2014.

Por outro lado, inaplicável a condenação do devedor em honorários, porquanto saiu vencedor nos embargos à execução, que, inclusive, resultou na condenação do próprio exequente na verba postulada.

Com esses fundamentos, conheço e dou provimento ao recurso de apelação para determinar o retorno dos autos ao juízo
a quo
a fim de promover a continuidade da execução com a atualização do crédito principal e dos honorários sucumbenciais, observado Tema 810 do STF, no período compreendido entre 10/2014 a 10/2017 e, pelo prazo de 07/12/2017 a 20/08/2018 correspondente ao 61a (sexagésimo primeiro) dia após a ciência da Requisição de Pequeno Valor até o efetivo pagamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022